Tribunal: TJPA
Processo: 0813736-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813736-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

AGRAVADO: FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813736-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

AGRAVADO: FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA CAUÇÃO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - ART. 521, I, DO CPC
– DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Por força do disposto no art. 520, IV, do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, dependendo o levantamento de depósitos judiciais de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Contudo, a teor do art. 521, I, do mesmo diploma legal, a caução poderá ser dispensada, nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, como ocorre na espécie.

Outrossim, não se vislumbra o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação a que se refere o parágrafo único do art. 521, do CPC, considerando tratar-se de empresa de grande porte, e que não será prejudicada com o levantamento da quantia depositada em favor da autora. E, ao revés, a não autorização do levantamento, pode implicar em mácula ao credor.

Por tais motivos, configuradas as hipóteses previstas no art. 521, I, do CPC deve ser mantida a dispensa da caução e eventual levantamento da verba depositada.

Logo, reconhecido expressamente como devido parte do valor exequendo, perfeitamente possível o pedido de levantamento do valor incontroverso.

Noutra ponta, inadmissível a imposição de pena por litigância de má-fé à agravante e a agravada, uma vez que esta exige a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC, sendo certo que, no caso dos autos, não se verificou tal medida, pois a discussão processual teve limites razoáveis.

Manutenção da decisão.

Recurso
conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
e agravado

FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, de 29 agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813736-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

AGRAVADO: FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8 ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(Proc. nº. 0828942-46.2022.8.14.0301), deferiu levantamento de valores depositados em conta judicial, tendo como ora agravado
FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
.

Inicialmente cumpre destacar o inteiro teor da decisão agravada, constante no ID. 78059652 dos autos originais:

Compulsando os autos verifico que o Agravo de Instrumento a que se funda a petição de ID. 77909931 refere-se a decisão anterior ao do levantamento do valor incontroverso proferida em ID. 77870326.

Quanto a petição de ID. 77971113 arguindo aplicação da Instrução nº 002/2011, editada pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, importante que se esclareça que a finalidade da aludida normativa não se refere a valores incontroversos, além de não ter caráter vinculativo, mas tão somente informativo/orientativo a fim de tornar mais cautelosa determinados procedimentos, por parte dos magistrados, da expedição de Alvarás pendentes de recurso.

E ainda, na Instrução nº 001/2012, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém do Tribunal de Justiça do Estado do Pará refere-se a cautela do levantamento de Alvará aos processos em fase de conhecimento. Ou seja, não é o caso destes autos, já que se encontra em Cumprimento Provisório de Sentença, posto não ter sido a Apelação recebida em seu efeito suspensivo. Já é de conhecimento jurídico que segundo à dicção que se faz do art. 513, caput c/c § 1º e art. 520, caput, todos da legislação processual civil, a execução provisória se faz do mesmo modo que a definitiva. Logo, lícito o levantamento antecipado no que diz respeito a parcela incontroversa.

Este magistrado já analisou exaustivamente os autos e proferiu inúmeras decisões mantendo o entendimento fundamentado acima. As petições juntadas a posteriori pelo executado tem o fito de protelar o cumprimento provisório de algo que já fora objeto de decisão. Logo, o entendimento deste magistrado segue a dinâmica hermenêutica e jurisprudencial colacionada abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO SUSPENDENDO A LIBERAÇÃO ENQUANTO NÃO APRECIADO O RECURSO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. INCONFORMISMO MOTIVADOR DO PRESENTE AGRAVO. LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. CAUÇÃO OFERTADA. RISCO DE PREJUÍZO NÃO AVERIGUADO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Não há cogitar gravame ao executado a ponto de impedir o levantamento de valores requerido em sede de execução provisória, ainda que haja recurso de agravo em tramitação na instância ad quem questionando a matéria, quando se verifica a existência de caução como condição para a sua liberação e que o valor a ser liberado representa a parte tida como incontroversa. (TJ-SC - AI: 20110911611 Lages 2011.091161-1, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 28/02/2012, Terceira Câmara de Direito Civil).

Assim, entendo temerária nestes termos a apresentação impugnativa retro, posto ter sido a decisão emanada com determinação independente de recurso justamente por estarmos tratando de valor incontroverso expressamente confessa pelo executado.

Nestes termos, DETERMINO o cumprimento integral do decisum em ID. 77870326, procedendo com o Alvará/transferência dos valores incontroversos em favor dos exequentes. Belém, 23 de setembro de 2022
(Grifo nosso)

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que litigam com a sociedade de advogados agravada acerca de honorários sucumbenciais advindos da Ação Cominatória n.° 0000544- 06.2014.814.0301, aduzindo que o cumprimento de sentença em trâmite perante o MM. Juízo ad quo tem caráter provisório e que ainda pende de julgamento o AResp 1.640.678/PA em que a matéria recorrida circunscreve-se ao valor atribuído à causa originária, cujo resultado influência nos valores discutidos perante o MM. Juízo ad quo.

Ressalta que informou ao MM. Juízo ad quo acerca da contratação de segurogarantia no valor de R$ 1.563.041,11 (hum milhão quinhentos e sessenta e três reais mil e quarenta e um reais e onze centavos), a qual é superior ao valor discutido em 1° Grau (R$ 1.009.311,80).

Refuta o bloqueio
on line
do valor de R$ 2.668.879,19 (dois milhões seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), bem como seu imediato levantamento, ressaltando que interpôs o Agravo de Instrumento n.° 0810204-40.2022.814.0000, cuja relatoria recai à Juíza-Convocada Margui Gaspar Bittencourt que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal com mérito pendente de julgamento.

Aduz que o agravado renovou o pedido de levantamento de valores, que restou deferido com a autorização de imediata expedição de Alvará em desafio à Decisão exarada pela Juíza Convocada, afirmando a ocorrência de risco e de dano reverso irreparável.

Suscita má-fé da agravada em razão da questão já se encontrar sub judice, criando tumulto processual, além de inexistir fato novo capaz de reverter o já decidido no recurso anterior, em violação aos arts. 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil.

Destaca a ocorrência de dano reverso, face à natureza fungível do dinheiro, bem como pela exacerbação do valor exequendo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão liminar (ID Nº. 11195773), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante, sendo determinada ainda a intimação do agravado para apresentar resposta ao Agravo, para que, querendo, complemente as suas razões, na forma prescrita pelo inciso II do art. 1019 do Código de Processo Civil.

O recorrido,
FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME,
apresentou contrarrazões no ID Nº. 11187938, refutando todos os argumentos apresentados pela recorrente e por fim, pugnou pelo total do improvimento do recurso e a manutenção da decisão, pleiteando ainda a condenação do agravante ao pagamento de multa de 10% do valor atualizado da causa da ação principal.

Da decisão liminar, foram opostos embargos de declaração pela requerida (ID. 11207232), os quais foram julgados por esta Desembargadora no ID. 11359351,
in verbis:

CONCLUSÃO

Desta feita, afiguram-me escorreitos os fundamentos invocados pela embargante, razão pela qual provejo efeitos modificativos ao decisum atacado, mormente para indeferir o efeito suspensivo então pleiteado pela embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de corrigir omissão e revogar o efeito suspensivo deferido no ID 11195773. Prossiga-se a instrução do Agravo de Instrumento, com o cumprimento dos itens 1 e 2 da Decisão ID 11195773.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Data registrada no Sistema PJE.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Prima face
, importante esclarecer, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar
as matérias que não foram objeto de apreciação pelo juízo primevo na decisão agravada
, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se controvérsia recursal a possibilidade do levantamento de valores depositados em conta judicial.

Pelo que dos autos consta, em execução provisória, a agravada é credora da importância total de R$ 937.158,89 (novecentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), o qual restou demonstrado tratar-se de valor incontroverso, conforme o presente agravo, no entanto alega do agravante a impossibilidade deste levantamento em sua conta corrente.

Neste sentido, tratando-se de execução provisória de sentença, nela compreendidos os honorários advocatícios impostos à parte sucumbente, a que se deferiu levantamento da verba correspondente, sob o fundamento de se tratar de execução provisória.

A manutenção da decisão é medida que se impõe.

De fato, não há óbice à execução provisória, na forma prevista pelo artigo 520 e seguintes do CPC, observado o regime jurídico dos princípios estabelecidos no mesmo artigo 520 do texto.

Assim, por força do disposto no art. 520, IV, do CPC, um dos princípios da execução provisório é o que determina que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, dependendo o levantamento de depósitos judiciais de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Contudo, a teor do art. 521, I, do mesmo diploma legal, a caução poderá ser dispensada, nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, como ocorre na espécie.

É nesse sentido o ensinamento de Daniel Amorim Neves:

O art. 521 trata das hipóteses em que a caução, que, como regra, é exigida daquele que promove o cumprimento provisório da sentença para a satisfação de seu direito ou, quando menos, sempre que os atos praticados puderem “resultar grave dano ao executado” (art. 520, IV), pode ser dispensada.

Importa frisar: a caução é exigida para a satisfação do direito perseguido pelo exequente e não para o início da etapa de cumprimento provisório ou para o começo da prática dos atos executivos a ela inerentes. Essa exigência deixou de ser feita pelo direito processual civil brasileiro de maneira genérica desde as reformas empreendidas pela Lei n. 10.444/2002 e à nova redação então dada ao inciso III do art. 475-O do CPC de 1973 então em vigor.

O rol do art. 521 é bem mais amplo quando comparado com seu par no CPC de 1973, o § 2º do art.475-O.

O inciso I do art. 521 permite a dispensa da caução quando se tratar de crédito de natureza alimentar. A ressalva nele feita sobre ser indiferente a origem dos alimentos é pertinentíssima. É correto entender, portanto, que
em quaisquer casos em que o crédito tenha natureza alimentar, independentemente de sua origem (direitos das famílias, responsabilidade civil nos casos de morte ou sequelas e, ainda, valores relativos à subsistência de trabalhadores, servidores públicos, profissionais liberais e de sua família etc.), a incidência da regra é inquestionável, e, com ela, a caução deve ser dispensada. (grifei)
[1]

Tem-se, portanto, de plena aplicação o quanto estabelecido no artigo 521, incisos I, do CPC, segundo o qual a não é necessária a exigência de caução.
In verbis:

"Art. 521: A caução prevista no inciso IV do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem:”

É o próprio CPC que estabelece de forma expressa a natureza alimentar dos honorários advocatícios, equiparando os mesmos com os créditos advindos da legislação do trabalho, de modo a conferir os mesmos privilégios jurídicos ao mesmos. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14 Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho
, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Note-se, de resto, que há inclusive enunciado de Súmula Vinculante nº 47, que expressamente reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios:

Súmula Vinculante 47

"Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza."

Em comentário a tal dispositivo do CPC e ao verbete sumular do STF, explica
Cassio Scarpinella Bueno:

"O § 14, rente ao que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB (art. 23 da Lei n. 8.906/94) e a jurisprudência dos Tribunais superiores, em especial a Súmula Vinculante 47 do STF, dispõe que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da Legislação do trabalho. Por isso mesmo – e aqui o dispositivo afasta-se da Súmula 306 do STJ, que perde seu substrato normativo –
é vedada a sua compensação em caso de sucumbência parcial. É que a sucumbência é experimentada pela parte e não pelo advogado, não se podendo falar em compensação de créditos que pertencem a credores diversos
(art. 368 e 371 do CC). Trata-se de previsão que enfatiza a compreensão extraída do caput do art. 85.”
[2]

Ora, assim, é pacífico no entendimento doutrinário que

os honorários advocatícios, qualquer que seja a sua origem, contratual ou sucumbencial,

constituem são verba de natureza alimentar, gozando da possibilidade de dispensa da caução.

A lógica, portanto, não pode ser outra que não a aplicação do art. 520, IV, do CPC, à execução de verba de honorários advocatícios.

Não bastasse o entendimento pacífico na doutrina, bem como a súmu8la vinculante acima, cita-se também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VERBA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido, em se tratando de verba de natureza alimentar, a dispensa da caução na execução provisória. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 944438 RJ 2016/0171537-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. Precedentes. 2. Nos termos do art. 521, III, do CPC/2015, encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1245609 SP 2018/0021097-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. EXISTÊNCIA DE MECANISMOS DE DEFESA NO PRÓPRIO PROCEDIMENTO. 1. A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo a recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Na hipótese, não foi demonstrada a teratologia ou a manifesta ilegalidade da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, não caracterizando probabilidade do direito alegado o simples fato de estar pendente de julgamento agravo interno. 3. Para a caracterização do grave perigo de dano, não basta a alegação de que o cumprimento provisório de sentença ampara-se em valor considerável, existindo na fase de execução mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Pet: 13696 RJ 2020/0235830-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 12/11/2020 DJe 03/11/2020)

Colaciono ainda jurisprudências de demais tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que obstou o levantamento dos honorários sucumbenciais depositado nos autos, por se tratar de execução provisória. Insurgência. Cabimento. Pretensão que se refere a honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, já julgada em grau de apelação, com interposição de Recurso Especial inadmitido, em fase de processamento de Agravo (art. 1042 CPC). Verba de natureza alimentar. Possibilidade de levantamento, sem caução, autorizada pelo art. 521, incisos I e III do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21889384720208260000 SP 2188938-47.2020.8.26.0000, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 17/09/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO SUSPENDENDO A LIBERAÇÃO ENQUANTO NÃO APRECIADO O RECURSO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. INCONFORMISMO MOTIVADOR DO PRESENTE AGRAVO. LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. CAUÇÃO OFERTADA. RISCO DE PREJUÍZO NÃO AVERIGUADO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Não há cogitar gravame ao executado a ponto de impedir o levantamento de valores requerido em sede de execução provisória, ainda que haja recurso de agravo em tramitação na instância ad quem questionando a matéria, quando se verifica a existência de caução como condição para a sua liberação e que o valor a ser liberado representa a parte tida como incontroversa.

(TJ-SC - AI: 20110911611 Lages 2011.091161-1, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 28/02/2012, Terceira Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Fase de cumprimento provisório de sentença – Inexistência de óbice fático ou processual ao seu prosseguimento – Observância do art. 520, do CPC - Litigância de má-fé não configurada - Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22934014020208260000 SP 2293401-40.2020.8.26.0000, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 31/05/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DISPENSOU A EXEQUENTE DE CAUÇÃO PARA EVENTUAL LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PELO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença, na forma do art. 520 do CPC, sendo certo que a executada depositou em juízo o valor que entendia correto, a saber, R$ 788.295,83 (setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), destacando-se que se encontra pendente de julgamento pelo STJ o recurso de Agravo contra inadmissão de recurso especial interposto pelo réu/executado. Inexistência de óbice à execução provisória. Possibilidade de dispensa da caução. Verba de natureza alimentar. Ademais, o art. 521 do CPC estabelece que a caução a que se refere o inciso IV poderá ser dispensada caso se trate de execução provisória pendente de agravo contra decisão que inadmitiu recurso aos Tribunais Superiores (art. 521, III, do mesmo diploma), hipótese presente nos autos. Outrossim, não se vislumbra o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação a que se refere o parágrafo único do art. 521, do CPC, considerando tratar-se de empresa de grande porte, e que não será prejudicada com o levantamento da quantia depositada em favor da autora. E, ao revés, a não autorização do levantamento, pode implicar em mácula ao credor, pessoa carente e necessitada, que há quase 12 anos aguarda que lhe seja assegurado seu direito autoral. Por tais motivos, configuradas as hipóteses previstas no art. 521, I e III, do CPC deve ser mantida a dispensa da caução e eventual levantamento da verba depositada. Manutenção da decisão. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00099148320238190000 202300214628, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 30/05/2023, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 31/05/2023)

Assim, nos casos em que se tratar de execução de verba de natureza alimentar, que restou incontroversa no caso dos autos, vigora a regra de dispensa da caução, sendo medida excepcional sua exigência quando o levantamento "manifestamente resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação", nos termos do art. 521, parágrafo único do CPC.

Não se nega que o juiz, ao examinar o pedido, pode verificar se também está presente
o periculum in mora inverso
, isto é, se o levantamento dos valores, em execução provisória, acarretaria risco de dano irreparável ao executado, pela ausência de contracautela, no caso de reforma da sentença de mérito.

Todavia, deve ser levado em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível da medida.

Dessa forma, a dispensa da caução e o eventual levantamento do valor depositado são permitidos na hipótese em que estão em causa bens jurídicos de maior importância, a saber, a dignidade e subsistência da exequente frente a preservação do patrimônio do executado.

Outrossim, não se vislumbra o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação a que se refere o parágrafo único do art. 521, do CPC, considerando tratar-se de empresa de grande porte, e que não será prejudicada com o levantamento de quantias depositadas em favor da autora.

Logo, reconhecido expressamente como devido parte do valor exequendo, perfeitamente possível o pedido de levantamento do valor incontroverso.

Noutra ponta, inadmissível a imposição de pena por litigância de má-fé à agravante e a agravada, uma vez que esta exige a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC, sendo certo que, no caso dos autos, não se verificou tal medida, pois a discussão processual teve limites razoáveis.

Deste modo, a manutenção da r. decisão agravada, é medida de rigor, não havendo como prosperar a irresignação manifestada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa.

É COMO VOTO.

Belém/PA, de 29 agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Comentários ao código de processo civil – volume XVII (arts. 824 a 875) : da execução por quantia certa / Daniel Amorim Assumpção Neves ; coordenação de José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli, João Francisco Naves da Fonseca. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. p.116.

[2]
SCARPINELLA BUENO, Cassio. Novo Código de Processo Civil Anotado. 2ª. ed. revista, atualizada e ampliada., São Paulo: Editora Saraiva, 2016, p. 124 e 125.

Belém, 29/08/2023